Tribunal: TJSP
Processo: 1004533-06.2021.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Custeio de tratamento cirúrgico. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Acolhimento. Menor portador de epilepsia de difícil controle devido a tumor mesial temporal e esclerose hipocampal, apresentando crises epilépticas refratárias ao tratamento medicamentoso. Indicação médica para realização de cirurgia. Opção pela rede particular quando foi

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Custeio de tratamento cirúrgico. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Acolhimento. Menor portador de epilepsia de difícil controle devido a tumor mesial temporal e esclerose hipocampal, apresentando crises epilépticas refratárias ao tratamento medicamentoso. Indicação médica para realização de cirurgia. Opção pela rede particular quando foi disponibilizada rede credenciada apta. Tratamento que deve ser preferencialmente realizado em hospitais credenciados e com médicos credenciados. Somente na hipótese de ausência de hospitais ou profissionais credenciados aptos a prestar o atendimento na forma prescrita pelo médico assistente, é que se justifica o custeio integral dos valores relativos ao tratamento realizado de forma particular, fora da rede credenciada. Eventual falta de confiança dos genitores do menor nos prestadores/profissionais credenciados que não justifica que se afaste a incidência das cláusulas contratuais. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.